Tribunal: TJDFT
Processo: 0733567-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA QUE INDIQUE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, IV e VI, C/C §2o do CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O ato atentatório à dignidade da justiça é aquele que se verifica quando as partes deixam de cumprir com exatidão as decisões judiciais, que cria obstáculos de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou que altera a situação de fato de bem ou direito litigioso, além de prejudicar a parte contrária e desrespeitar o Estado – juiz.
2. A jurisprudência majoritária desta Corte é no sentido de que é possível que o juiz determine que o réu entregue o veículo ou possibilite sua localização, de modo que o descumprimento da ordem, bem como a não apresentação de justificativa capaz de afastar a determinação judicial, permite a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2o, do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.